Tribunal: TJDFT
Processo: 0003267-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003267-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROBECIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 40, III, DA LAD. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. NÃO RECONHECIMENTO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE PRETRECHO DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME INICIAL. ART. 42 DA LAD. FECHADO. ADEQUADO. I - Embora se reconheça a presença da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução aquém do mínimo legal por força do entendimento preconizado no enunciado no 231 da Súmula do STJ. II - Inviável aplicar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando a quantidade de entorpecente, bem assim a apreensão de petrechos próprios de mercancia e as declarações do próprio agente demonstram que ele se dedica à atividade criminosa. III - A circunstância judicial do art. 42 da LAD, analisada em desfavor do agente para inviabilizar a aplicação do privilégio, determina a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que o previsto em razão da quantidade de pena. Precedentes. IV - Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser aplicável a fração de diminuição para o tráfico privilegiado, porquanto o réu seria primário, de bons antecedentes, não se dedicaria à atividade criminosa e não integraria organização criminosa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a quantidade de maconha apreendida em poder do apelante (4,6 Kg), somada à apreensão de petrecho característico da mercancia (balança de precisão) e à intenção de revender a droga em seu poder (comprovada pela testemunha policial), são elementos aptos a demonstrar o envolvimento do réu com atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 12789670-Pág.12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019). III – Ante o especial, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024